Tribunal: CARF
Processo: 10380.905971/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905971/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DRJ
DIVERSA.
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo e de localidade diversa da
Unidade emissora do Despacho Decisório de não homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EFEITOS DA COISA
JULGADA. LIMITES AOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEDUZIDOS EM
JUÍZO.
A pessoa jurídica incorporadora ingressa no processo judicial na condição de
sucessora processual da incorporada. Há, portanto, alteração do elemento
subjetivo da demanda.
Não há alteração em relação ao elementos objetivos deduzidos em juízo pela
incorporada. Não há extensão do pedido ou causa de pedir, a fim de alcançar
outra relação substancial da incorporadora, ainda que similares àqueles da
incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905971/2013-05
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, também por unanimidade de
votos em rejeitar a preliminar de nulidade e a aplicação aos presentes autos da decisão exarada
no processo judicial no 0007267-11.2011.4.05.8100, negando, por consequência, provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-45.493, de 17
de janeiro de 2019, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG (fls. 40/42), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DComp) no
00120.70361.301110.1.3.04-3410, apresentadas pela Recorrente com base em suposto
pagamento indevido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao período
de apuração de março de 2010, no valor de R$ 675.193,86, para compensar débitos tributários de
sua responsabilidade (fls. 2/6).
A referida DComp foi objeto de Despacho Decisório (fl. 7), que reconheceu
integralmente o crédito invocado, porém em razão da insuficiência deste para fazer frente a todas
as compensações realizadas, homologou parcialmente a compensação declarada.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/17), por
meio da qual sustentou, em síntese, a nulidade do Despacho Decisório por falta de clareza, o que
teria prejudicado o seu direito de defesa. Quanto ao mérito, limitou-se a afirmar que o “PER/
DCOMP no 00120.70361.301110.1.3.04-3410 foi emitido de forma correta”.
Na decisão recorrida, a arguição de nulidade foi rejeitada. A homologação parcial
teria sido motivada pela ausência de inclusão, por parte da Recorrente, da multa de mora
incidente sobre os débitos compensados. Tais valores estariam discriminados no Despacho
Decisório e seriam devidos, em conformidade com a legislação aplicável.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Há que se manter a homologação parcial da declaração de compensação cujo crédito
reconhecido não seja suficiente para quitar todos os débitos declarados com os devidos
acréscimos moratórios definidos em lei.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário
(fls. 48/65), no qual, preliminarmente, sustenta a nulidade do Acórdão recorrido devido à
incompetência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
para julgar a Manifestação de Inconformidade. Quanto ao mérito, insurge-se quanto à incidência
da multa de mora na hipótese de denúncia espontânea; e aduz não ser “permitido à RFB aditar
DCOMP regularmente apresentada para incluir novo débito ou parcela não declarada pelo sujeito
passivo”. Alega que a exigência da multa de mora dependeria da constituição formal do crédito
tributário.
Às fls. 93/286, foi juntado Memorando com anexos relativos a processo judicial
movido pela pessoa jurídica ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-93,
incorporada, em março de 2012, pela Recorrente.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 20 de abril de 2017 (fls. 44/45) e apresentou o Recurso Voluntário, em 17 de maio do mesmo
ano (fl. 46), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo procurador da Recorrente devidamente
constituído por meio de procuração eletrônica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, porém, o Recurso Voluntário veicula matérias não abordadas
pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme apontadas a seguir:
(i)
incidência da multa de mora na hipótese de denúncia espontânea;
(ii)
a exigência da multa de mora dependeria da constituição formal do crédito
tributário.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das
alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadram as alegações acima
apontadas.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos. O Recorrente não pode, em sede de
Recurso Voluntário ao CARF, trazer matérias que poderiam, e deveriam, ter sido opostas
naquele primeiro recurso.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Deste modo, cabe reconhecer a preclusão em relação às referidas alegações.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, com exceção das matérias alcançadas pela preclusão.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No Recurso Voluntário, sustenta-se a nulidade da decisão recorrida, uma vez que
teria sido emitida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de Juiz de
Fora/MG, enquanto a competência para julgar a Manifestação de Inconformidade seria da DRJ
de Fortaleza/CE, em razão de o Despacho Decisório haver sido emitido pela Unidade da Receita
Federal do Brasil situada naquela localidade.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

Ao contrário do sustenta a Recorrente, contudo, não há regra que imponha a
obrigatoriedade de a Delegacia de Julgamento ser da mesma região da Unidade de origem. A
esse respeito, a Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O dispositivo invocado no Recurso (art. 9o, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972),
trata de exigência de crédito tributário e aplicação de penalidade isolada, não do julgamento de
recursos.
No mesmo sentido, a disposição do art. 233, §2o, da Portaria MF no 203, de 2012,
não afasta a competência da DRJ/Juiz de Fora. A competência por matéria, à época do
julgamento da Manifestação de Inconformidade de que tratam os presentes autos estava
estabelecida na Portaria RFB no 1.006, de 2013, competindo à DRF/Juiz de Fora os “tributos
administrados pela RFB, exceto I - IPI-V, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos
quando do despacho aduaneiro de mercadorias na importação ou na exportação; II – ITR”.
Deve ser rejeitada, portanto, a nulidade alegada.
3 DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA PESSOA JURÍDICA
INCORPORADA
Cabe, por fim, afastar qualquer relação do presente processo administrativo com o
processo judicial de que cuida o Memorando de fl. 93.
O processo no 0007267-11.2011.4.05.8100 foi movido, no ano-calendário de
2011, por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no 51.423.747/0001-93, com o
objetivo de que fosse assegurado o direito de
não recolher multa de mora no regime da denúncia espontânea (art. 138, CTN), isto
é, nos casos em que, após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado
da respectiva quitação integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), intimando o Fisco as (sic) existência de diferença a maior,
cuja quitação (mediante DARF e/ou compensação de DARF referente a recolhimentos
indevidos anteriores), acrescida apenas dos juros de mora, se der até a apresentação da
referida declaração retificadora;
2. Reconhecido o direito nos termos do item acima, que seja assegurado, também, o
direito da postulante à compensação do indébito, referente ao período não prescrito,
correspondente ao valor recolhido a título de multa de mora nos casos de denúncia
espontânea (art. 138, CTN), devidamente atualizado pela taxa Selic, com débitos
referentes a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (ou pelo
órgão responsável pela administração dos tributos federais), determinando-se, por fim,
que a Fazenda Pública Federal se abstenha de adotar qualquer medida coativa contra a
empresa em decorrência dos efeitos da ação, como negativa de CND, inscrição em
Dívida Ativa, SERASA, CADIN e demais medidas do gênero.
A referida autora obteve sentença favorável, em setembro de 2012, a qual teria
sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região com trânsito em julgado em maio
de 2013, conforme informações constantes à fl. 162.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

O fato de a ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA haver sido incorporada
pela Recorrente, em 31 de agosto de 2012, e de esta passar a ser a sua sucessora no processo
judicial em questão não confere à Recorrente o direito de se valer da referida decisão judicial em
relação às compensações realizadas anteriormente à Incorporação e, mesmo, àquelas realizadas
posteriormente à operação societária mas que não possuam qualquer relação com a autora
original da ação judicial.
A esta mesma conclusão, chegou-se no Despacho de fls. 201/202, exarado no
Dossiê no 10010.018115/1116-70, no qual se consignou:
3. Feitas as verificações nos processos administrativos listados às fls. 35/36, para
identificar aqueles em que houve descumprimento da decisão judicial, chegou-se à
conclusão de que em apenas 4(quatro) haveria a possibilidade de tal descumprimento, já
que os demais não guardavam qualquer relação com a decisão judicial, pois se referiram
a créditos da própria M DIAS BRANCO S.A., CNPJ 07.206.816/0001-15, e não da
respectiva incorporada, em março de 2012, ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL
LTDA., CNPJ 51.423.747/0001-93, esta última que ingressou, no ano de 2011,
naturalmente antes da incorporação, com a ação judicial a que ora se requer
cumprimento.
Em recente artigo científico específico sobre o tema, Juraci Mourão Lopes Filho
não deixa dúvidas acerca do acerto da conclusão acima adotada, estabelecendo com pertinência a
distinção entre a sucessão nos planos dos direitos material e processual, bem como os seus
limites em relação ao elemento objetivo deduzido no processo judicial:
Tem-se, então, que a característica essencial da incorporação é a extinção da sociedade
incorporada, que é inteiramente absorvida pela sociedade incorporadora e lhe sucede em
todos os direitos e obrigações. Marco fundamental, portanto, é o ato de incorporação,
pois, a partir dele, a incorporada deixa de existir juridicamente. O art. 1.118 do Código
Civil (LGL\2002\400) é expresso nesse tocante ao trazer que “aprovados os atos da
incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva
averbação no registro próprio”. Igualmente, o art. 227, § 3o, da Lei das Sociedades por
Ações. Mesmo que as atividades industriais, comerciais ou os serviços da empresa
incorporada continuem materialmente a ser exercidos sem dissolução de continuidade,
há uma descontinuidade jurídica mediante a mudança da titularidade. A partir desse
instante, as atividades e os elementos de empresa passam a ser da incorporadora,
exercitados em seu nome e a título próprio, integrando-se ao conjunto de suas demais
atividades e bens. Há uma sucessão universal de direitos e obrigações, respondendo a
incorporadora por eles, quase sempre, nos limites da incorporação.
(...)
Tem-se, portanto, no plano do direito material, bem definidos os contornos e os efeitos
gerais da incorporação societária. Consistem, grosso modo, na extinção e absorção da
incorporada, respondendo a incorporadora, a título universal, por todos os direitos e
obrigações daquela.
(...)
Acontece que, no plano do direito processual, a matéria não recebeu a mesma atenção
do legislador. Não existe qualquer disposição especificamente a respeito dos efeitos da
incorporação sobre os processos findos ou em tramitação. Mesmo a jurisprudência não é
clara em oferecer padrões mais firmes, sendo pouco elucidativa em alguns casos
decididos, quando confrontadas a peculiaridades concretas. Ante a falta de regramento
legal, o assunto é tratado pela doutrina e pelos tribunais a partir dessas características
gerais da incorporação – conforme disposto no Direito Empresarial e Tributário – e
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

submetidos aos disciplinamentos próprios do Direito Processual Civil. Assim, há duas
situações que devem ser analisadas separadamente, pois os institutos processuais
envolvidos com maior ênfase são distintos. A primeira trata de processos ainda em
tramitação quando do ato de incorporação. Essa hipótese se rege pelas regras da
sucessão processual, pois a extinção da empresa incorporada é equiparada à morte da
pessoa natural, cujas consequências no processo recebem trato legislativo próprio. A
segunda situação versa sobre processos já extintos quando da incorporação, que são
tratados de acordo com o alcance da coisa julgada e com os efeitos da decisão favorável
ou desfavorável. Leva-se em consideração que a incorporadora é sucessora universal da
incorporada em todos os direitos e obrigações, inclusive naqueles objetos de decisões
transitadas em julgado.
(...)
Diante disso, tem-se o ponto central para compreender os efeitos da incorporação sobre
os processos ainda em tramitação quando desse ato societário: a incorporadora assume o
processo no lugar da incorporada, passando, desde então, a integrar o processo, nos
limites da relação jurídica substancial (de natureza tributária, empresarial, civil etc.),
conforme submetida e discutida em juízo. Tomar a questão processual da incorporação,
nos feitos ainda em tramitação, em termos de sucessão processual, é bastante
significativo e bem define suas consequências nesse âmbito. Significa que a única
alteração operada se dá sobre o elemento subjetivo da demanda, deixando intocados os
outros elementos. Afeta apenas e tão somente um dos sujeitos processuais, o autor ou ré,
conforme for o caso. A causa de pedir e o pedido não são afetados pela incorporação. O
alcance objetivo da decisão a ser tomada terá, então, por referência esses dois elementos
da ação, os quais retratam a controvérsia de direito material submetida em juízo
anteriormente pela incorporada, e que tocavam, pois, relação substancial desta. A
distinção será apenas subjetiva, pois não afetará mais a pessoa jurídica incorporada,
porque extinta, mas a incorporadora que assumiu seu lugar. Contudo, o objeto afetado
será exatamente aquele deduzido em juízo, qual seja, a relação jurídica material
originalmente mantida pela incorporada. Não há, então, a extensão do pedido ou causa
de pedir, a fim de alcançar outra relação substancial da sociedade incorporadora, ainda
que similares. Repita-se: é alterado apenas o elemento subjetivo da ação.
(...)
Destaque-se, há uma sucessão processual, uma troca de sujeito do processo, uma
alteração do elemento subjetivo da demanda, não se tocam, pelo simples advento da
incorporação, os fatos narrados e discutidos, os fundamentos jurídicos levantados e o
pedido formulado. Não ocasiona, pois, qualquer alargamento ou restrição no que diz
respeito à controvérsia deduzida em juízo, que ainda se relaciona estritamente a direitos
e obrigações originariamente da empresa incorporada.
A incorporadora, portanto, ingressa no feito, sucedendo a incorporada. Seu ingresso, por
si só, não ocasiona qualquer alteração dos demais elementos da ação. A decisão, então,
será recebida pela incorporadora nos limites do que foi deduzido e estabilizado em
juízo, versando, por óbvio, apenas sobre os direitos ou obrigações da incorporada, os
quais foram transferidos para a incorporadora.1
Pois bem, a compensação de que trata os presentes auto foi realizada, pela
Recorrente (Incorporadora), no ano de 2010, por meio da utilização de pagamento realizado,
também pela Recorrente, no mesmo ano-calendário. Não há nenhuma relação com a ADRIA
ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, e, consequentemente, nenhum reflexo da decisão judicial
proferida no processo inaugurado por esta pessoa jurídica, que se relacionava aos pagamentos
por ela realizados.

1 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Os efeitos da incorporação societária sobre os processos judiciais tributários.
Revista de Processo. vol. 311, p. 259-280. São Paulo, Thomson Reuters, 2021.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905971/2013-05

4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, por
consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 308
DF CARF MF
Original